Tribunal: STF
Processo: RHC 233263
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Luiz Gustavo Cardoso de Souza Silva interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO WRIT. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME DESFAVORÁVEL. PREMEDITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME FECHADO. ADEQUADO. LITERALIDADE DO ARTIGO 33, § 2º, B, CÓDIGO PENAL. QUANTUM DE PENA E REINCIDÊNCIA OSTENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição/desclassificação de condutas imputadas, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita, em especial diante da fundamentação expendida pelas instâncias de origem, no sentido das declarações da vítima e dos depoimentos das testemunhas policiais, bem como das circunstâncias fáticas que envolveram a prática do crime em questão, aptos a amparar a condenação do paciente. Nesse sentido: AgRg no HC n. 747.296/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 8/8/2022; AgRg no HC n. 747.174/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 27/6/2022 e AgRg no HC n. 693.572/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 18/2/2022. 



    II - Quanto às circunstâncias do crime, a jurisprudência do STJ entende serem aptas a negativá-las a premeditação e a simulação. Não há, portanto, reparo a ser feito neste ponto (e-STJ fl. 50). Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1277816/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 31/08/2018; HC n. 290.996/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1°/08/2016; e HC n. 71.221/SP, Quinta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, DJe de 09/02/2009. 



    III - No tocante a possibilidade de incidência da circunstância atenuante da menoridade relativa, observa-se que a referida tese não foi enfrentada pela eg. Corte de origem. Nesse compasso, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre o referido tema exposto na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Nesse sentido: AgRg no HC n. 651.929/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 16/4/2021; AgRg no HC n. 693.713/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 3/11/2021; AgRg no HC n. 688.805/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 11/3/2022; AgRg no HC n. 779.647/SC, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, DJe de 15/12/2022; e AgRg no HC n. 755.804/TO, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 15/12/2022. 



    IV - O regime fechado é o adequado para o presente caso, nos termos do artigo 33, § 2º, "b", do Código Penal, em razão do quantum de pena e da reincidência ostentada pelo ora agravante. 



    Agravo regimental desprovido.



    (HC 782.673 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, seja “a valoração negativa das circunstâncias do crime seja afastada com readequação da pena-base e para o reconhecimento da menoridade relativa do recorrente com consequente alteração no regime inicial de cumprimento da pena.”. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIÁVEL A IMPETRAÇÃO. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. FUNDAMENTOS CONCRETOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PRECEDENTES. - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente. É que este Supremo Tribunal Federal consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade judicial, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto, cabendo aos Tribunais Superiores tão somente o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados na fixação da pena (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 193.243 AgR, ministra Rosa Weber). 



    No caso dos autos, verifico que o Superior Tribunal de Justiça, ao manter a pena aplicada ao recorrente, assim fundamentou a sua decisão:



    Quanto às circunstâncias do crime, a jurisprudência do STJ entende serem aptas a negativá-las a premeditação e a simulação. Não há, portanto, reparo a ser feito neste ponto (e-STJ fl. 50).



    [...]



    No tocante a possibilidade de incidência da circunstância atenuante da menoridade relativa, observa-se que a referida tese não foi enfrentada pela eg. Corte de origem. Nesse compasso, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre o referido tema exposto na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.



    [...]



    Por fim, o regime fechado é o adequado para o presente caso, nos termos do artigo 33, § 2º, "b", do Código Penal, em razão do quantum de pena e da reincidência ostentada pelo ora agravante.



    Desse modo, presente motivação idônea para a majoração da pena-base (circunstâncias do delito), porquanto conforme exposto na sentença condenatória, “devem ser consideradas as circunstancias do crime, verificada a organização na identificação da carga. modo de abordagem e transbordo, relevando maior periculosidade, exigindo reprimenda mais severa” (eDoc 6 fls. 7), não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na dosimetria da pena.



    Cito, no sentido da impossibilidade de revisão dos critérios utilizados para majorar a pena-base, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. DELITO DE ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, NO CASO, ESPECÍFICA. MAJORAÇÂO DA PENA BASE ACIMA DE 1/6. ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE INGRESSAR-SE, NESTA SEDE, NOS CRITÉRIOS EMPREGADOS PARA A DOSIMETRIA DA PENA, SALVO FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.



    I - O habeas corpus, ressalvadas hipóteses excepcionais, não pode servir para a correção da dosimetria da pena imposta pelo magistrado, mormente se observadas as determinações legais pertinentes ao sistema trifásico de cálculo.



    II - Ausência de limitação legal quanto ao aumento da pena acima da fração mínima.



    [...]



    IV - Individualização da pena que, no caso, não desbordou dos lindes da razoabilidade e proporcionalidade.



    V - Ordem denegada.



    (HC 101.918, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Majoração da pena-base acima do mínimo legal. Violação do princípio da proporcionalidade. Inexistência. Natureza e quantidade da droga (385 pedras de crack e 2 tabletes de maconha). Valoração como circunstâncias desfavoráveis. Admissibilidade. Inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes. [...]. Recurso não provido.



    1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para se ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base.



    [...]



    4. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.



    (RHC 135.524, ministro Dias Toffoli - grifei)



    Finalmente, quanto à alegação relativa ao reconhecimento da menoridade relativa do recorrente, reputo inadmissível, no ponto, o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que não enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso). 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente